Tribunal: TJMT
Processo: 1018668-03.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018668-03.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (EMBARGANTE), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), RODRIGO TRABACHIN ROCHA - CPF: 022.835.951-18 (EMBARGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – TESTE PSICOLÓGICO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – NÃO INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – OMISSÃO EXISTENTE – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para correção de erro material (art. 1022, III, do CPC).

2. Ao analisar o acórdão embargado, constata-se que o Embargante interpôs Recurso de Apelação, o qual foi provido, por maioria, na sua integralidade.

3. Logo, em razão do provimento integral do recurso, deveria haver a inversão do ônus da sucumbência, posto que de vencido, passou a ser vencedor.

4. No entanto, a inversão sucumbencial não ocorreu, configurando assim, a omissão.

5. Recurso de Embargos de Declaração acolhido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido em Recurso de Apelação que deu provimento ao apelo interposto pelo Embargante, cuja discussão era nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital do concurso público.

Afirma o Embargante ocorrência de omissão no acórdão, pois deveria haver a inversão do ônus da sucumbência, uma vez que foi vitorioso no recurso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 109928477.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ao analisar o acórdão embargado, constata-se que o Embargante interpôs Recurso de Apelação, o qual foi provido, por maioria, na sua integralidade.

Logo, em razão do provimento integral do recurso, deveria haver a inversão do ônus da sucumbência, posto que de vencido, passou a ser vencedor.

No entanto, a inversão sucumbencial não ocorreu, configurando assim, a omissão.

Por todo o exposto, ACOLHO os Embargos Declaratórios, passando a parte dispositiva do acórdão constar a seguinte redação:

“Em razão do provimento recursal, condeno o Recorrido nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º do CPC, cujas exigibilidades serão provisoriamente suspensas, haja vista ser o Recorrido beneficiário de justiça gratuita, a teor do art. 98, §3º, do CPC (Id. 81808561).”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023